Tribunal: TJES
Processo: 5000816-75.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-75.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000816-75.2022.8.08.0017

EMBARGANTE:
LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão sob alegação de omissão quanto à subsunção do caso ao Tema nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal, sustentando erro de fundamentação e requerendo novo exame da matéria decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática aptos a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão sobre a qual deveria se manifestar.

O acórdão embargado expõe de forma suficiente e pormenorizada as razões técnico-jurídicas que fundamentam a conclusão adotada, especialmente quanto à relevância probatória atribuída aos pareceres do NATJus.

O julgador não possui obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito, à revaloração probatória ou à manifestação de inconformismo da parte com a tese jurídica acolhida.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, revelando os aclaratórios mero intento de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O dever de fundamentação é satisfeito quando o julgador expõe razões suficientes para embasar a conclusão adotada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe o não acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Tema nº 1.234 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000816-75.2022.8.08.0017

EMBARGANTE:
LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Esclarecido isso, constata-se que, sob o pretexto de apontar pretenso vício de fundamentação quanto à subsunção do caso ao Tema nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal, as razões dos aclaratórios revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste, na espécie, qualquer omissão ou erro de premissa fática a ser sanado, revelando-se nítido o escopo de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada por este Colegiado.

O acórdão explicitou, pormenorizadamente, as razões técnico-jurídicas pelas quais conferiu especial relevância probatória aos subsídios emitidos pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJus), restando a conclusão perfeitamente encadeada com o resultado do julgamento.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
da Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.